Tribunal: TJPA
Processo: 0802758-33.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802758-33.2021.8.14.0028

APELANTE: TAYLON DA SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO NA MODALIDADE TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, II, ART. 14, II AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1.

Constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade dos crimes, as quais
restaram evidenciadas por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Prisão em Flagrante, do relatório da autoridade policial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

2.

A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas e, inclusive, dos policiais ouvidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

3.

Verifica-se que
o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

4.

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas se fizeram corroborar as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas

5.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

6.

É cediço na jurisprudência que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção para a sua caracterização. Aliás, essa é a inteligência da súmula 500 do Colendo STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)”.

7.

Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

TAYLON DA SILVA SOUSA
, inconformado
com a r. sentença que o condenou à
pena de quatro anos, seis meses e vinte dias de reclusão e nove dias-multa, em regime inicial semiaberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, art. 14, II ambos do Código Penal c/c no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marabá
.

Em suas razões, a defesa alegou negativa de autoria e insuficiência de provas, requerendo a absolvição do apelante, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório constante nos autos, bem como diante da ausência de outras testemunhas que tenham presenciado o roubo.

Sustenta, ainda, que o recorrente negou a autoria dos delitos, além da ausência de comprovação de que o réu teria corrompido o adolescente A. S. P., estando a condenação baseada apenas no fato do menor ter sido detido na companhia do acusado, o que não seria suficiente para a configuração do delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Por essas razões, a defesa pugnou pela absolvição do apelante,
com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, tendo em vista a fragilidade do acervo probatório.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
im
provimento
do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“(...)
no dia 22/03/2021, por volta de 10h40, nas proximidades do Fórum de Marabá, Taylon da Silva Sousa, em concurso de pessoas com o menor Adriel da Silva Pereira, de 15 anos de idade, subtraiu coisa alheia móvel, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo. Extrai-se dos autos que a vítima Isabela Maria Machado de O. Moufarreg, logo após estacionar o seu carro e se dirigir ao escritório em que trabalha, foi abordada pelo denunciado Taylon da Silva Sousa e pelo menor Adriel da Silva Pereira, que conduziam uma motocicleta, e lhe exibiram um simulacro de arma de fogo de cor preta. Ato contínuo, o menor Adriel da Silva Pereira puxou a bolsa que a vítima, que, contudo, não a soltou, vindo a cair no chão. Nesse momento, a vítima gritou por socorro, tendo sido socorrida pelos colegas de trabalho que se encontravam próximos ao local. Diante da situação, o menor Adriel da Silva Pereira se assustou e correu em direção ao denunciado Taylon da Silva, com o intento de se evadirem do local do crime. Naquela mesma oportunidade, um investigador da Polícia Civil que transitava na rua foi abordado por populares e informado acerca da tentativa de roubo, bem como a aparência física e a motocicleta que os assaltantes conduziam. Assim, imediatamente, o agente público informou a ocorrência via NIOP e detalhou as características dos agentes criminosos, a saber, que o menor era uma pessoa franzina e trajava uma camiseta branca, enquanto o denunciado, também franzino, vestia uma camiseta vermelha. Diante disso, o denunciado Taylon da Silva Sousa foi localizado durante a fuga e preso em flagrante, juntamente com seu comparsa. Em sede policial, o denunciado Taylon da Silva Sousa e o menor Adriel da Silva Pereira foram reconhecidos pela vítima como sendo os autos do crime em comento. O denunciado Taylon da Silva Sousa negou a autoria delitiva. No entanto, o menor Adriel da Silva Pereira esclareceu que no dia dos fatos encontrava se no campo de futebol da folha 33, momento que o acusado apareceu em uma motocicleta e o chamou para dar uma volta na cidade. Ato contínuo, o denunciado visualizou uma criança manuseando um simulacro de arma de fogo e pediu o objeto, tendo o entregue para Adriel segurar. Em seguida, ao transitarem nas proximidades do fórum, visualizaram a vítima e Taylon o pediu que realizasse um assalto
”.

O órgão acusatório ofereceu a denúncia, em 06/04/2021, imputando-lhe a prática dos crimes do art. 157, §2º, inciso II c/c art. 14, todos do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA, a qual foi recebida no dia 07/04/2021.

O processo teve regular andamento e o juízo
a quo
, ao prolatar a sentença, em 21/09/2021, condenou-o pela prática dos crimes
tipificados no artigo 157, §2º, II, art. 14, II ambos do Código Penal c/c no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de
quatro anos, seis meses e vinte dias de reclusão e nove dias-multa, em regime inicial semiaberto
. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão. É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA

A defesa, em suma, requereu a absolvição do apelante por negativa de autoria e insuficiência de provas, requerendo a absolvição do apelante, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório constante nos autos, bem como diante da ausência de outras testemunhas que tenham presenciado os delitos.

Analisando os autos, constata-se que existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade dos crimes, as quais
restaram evidenciadas por meio do Boletim de Ocorrência, do Auto de Prisão em Flagrante, do relatório da autoridade policial, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e prova testemunhal acusatória produzidas em juízo.

Em seu depoimento prestado em juízo, a
vítima ISABELA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA MOUFARREG declarou “que estava se dirigindo ao seu escritório, nas proximidades do Fórum, quando percebeu dois indivíduos em uma moto. Disse que ao descer do seu carro foi abordada pelo carona da motocicleta, o qual sem anunciar assalto ou proferir qualquer palavra passou a puxar sua bolsa com seus pertences, apontando-lhe uma arma de fogo. No entanto, a vítima afirmou que ficou muito nervosa e passou a gritar e relutar a entregar sua bolsa, tentando fugir, correu até uma porta de vidro de um escritório próximo, caindo ao chão e machucando seus joelhos. Seguiu contando que os acusados evadiram-se sem levar seus pertences quando apareceram pessoas em seu socorro. Indagada pelo Ministério Público afirmou que o carona estava sem capacete e que estavam em uma motocicleta preta. Disse que a pessoa que estava dirigindo estava de capacete e de camisa vermelha, afirmando ainda que o carona portava uma arma de fogo preta e prata.

Em resposta à indagação da defesa, indicou o acusado TAYLON como sendo o indivíduo que estaria pilotando a motocicleta, reconhecendo-o como tal na delegacia e em Juízo, enfatizando a certeza acerca do reconhecimento. Perguntada pelo Juízo, afirmou que o carona da motocicleta, o qual lhe abordou e portava arma, aparentava ser menor de idade”.

A testemunha PAULA CRISTINA DE SOUSA CARVALHO, ouvida como informante por ser funcionária da vítima, afirmou que “estava no escritório e escutou gritos da vítima ISABEL, momento no qual olhou pela janela, da sacada do segundo andar do prédio, vendo o assaltante saindo em fuga em uma motocicleta. Destacou que viu o rosto da pessoa que estava na garupa da motocicleta e reconheceu o piloto da motocicleta pela roupa, cor da pele e corte de cabelo”.

A testemunha compromissada na forma da lei, MATHEUS MARINHO MOURA, afiançou que “estava no quintal de sua casa quando escutou gritos e foi verificar no sistema de câmeras de segurança que uma pessoa estava apontando uma arma para a cabeça da vítima ISABELA, tentando puxar a bolsa desta. Disse que a vítima gritava por socorro e que várias pessoas saíram em sua ajuda, fazendo com que os acusados fugissem na motocicleta que estavam. Indagado pelo Ministério Público, disse não recordar das características físicas dos acusados, destacando apenas que o garupa da motocicleta era uma pessoa franzina que aparentava, na sua concepção, menor de idade e que o motorista da motocicleta trajava uma camisa vermelha”.

O policial militar CLÁUDIO DE SOUSA RODRIGUES confirmou em juízo que “no dia dos fatos foram informados acerca da tentativa de assalto na Cidade Nova e que duas pessoas estavam em uma moto preta. Disse que fizeram um cerco e na fl. 30, abordaram os acusados, e constatado que estavam em uma motocicleta roubada e o garupa portava uma arma de fogo. Destacou que a arma aparentava ser uma arma de fogo real, mas que posteriormente foi descoberto se tratar de um simulacro. Disse ainda que a abordagem se deu em razão da identificação de características físicas repassado pela vítima. Lembrou que a vítima reconheceu o acusado em delegacia
”.

O policial militar WILLIAM FERREIRA DE SOUZA, testemunha compromissada na forma da lei, corroborou o depoimento da testemunha CLÁUDIO, destacando que no dia dos fatos, foram repassadas as características dos assaltantes; que os acusados foram abordados e estavam com um simulacro; que a vítima reconheceu os mesmos.

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o réu TAYLON DA SILVA SOUSA negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que não era ele que estava junto com o ADRIEL (menor envolvido) no momento do crime; que seria o LUCAS que estava com o ADRIEL no dia do ocorrido; que nada foi encontrado com o réu; que o acusado encontrou o menor no Atacadão e lhe deu uma carona, momento em que foram parados pela polícia.

Cumpre transcrever o que afirmou o juízo na sentença (ID 14002826) e conforme mídias dos autos:

“Pela análise dos autos, restou comprovada a prática delitiva prevista nos tenazes do art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro em sua modalidade tentada (Art.14, II do CPB) uma vez que o denunciado não conseguiu êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias a sua vontade. Diante da prova produzida, vê-se que as alegações da defesa não prosperam. Isso porque a efetiva participação do acusado no crime resta sobejamente demonstrada, pois vítima e testemunhas reconheceram o acusado como o autor do delito, individualizando a conduta deste: como motorista da motocicleta que levava o menor que portava o simulacro de arma de fogo e que ameaçava a vítima. (...) Assim, diante das provas contidas nos autos, não há se falar em desclassificação, absolvição ou participação de menor importância, pois o réu, no dia do fato, praticou roubo majorado pelo concurso de agentes contra a vítima ISABELA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA MOUFARREG, razão pela qual sua conduta se amoldou a figura típica descrita no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Cumpre aqui destacar não se tratar de convencimento deste magistrado firmado com base exclusivamente em elementos de informação. A formação da convicção deste juízo se deu com base em robusto conjunto probatório cuja base são as provas judiciais, depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, complementados e esclarecidos por elementos de informações colhidos na fase investigativa, todos, porém, devidamente ratificados na fase instrutória da persecução penal. (...) Quanto às causas de aumento de pena, o concurso de pessoas restou plenamente comprovado, conforme já se expôs nesta fundamentação, pois a vítima confirmou a prática do crime em companhia de outra pessoa. Assim, incide no caso a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro. Ademais, isso pode ser demonstrado pelo pelos depoimentos da vítima e testemunhas que são uníssonos em afirmar que o crime apenas não se consumou em razão do aparecimento de pessoas em socorro aos gritos da vítima, o que nos força a reconhecer a tentativa de roubo. Deste modo, por sua vez, atento que o réu iniciou os atos executórios (teoria objetivo-formal), mas não conseguiu concluir o crime por circunstâncias alheias a sua vontade (art. 14, II, do CP), tendo sido o agente abruptamente impedido de finalizar o roubo quando estava com as mãos sobre a bolsa da vítima, posto que afugentado pelo aparecimento de outras pessoas, tenho que o acusado faz jus a causa de diminuição de pena em seu patamar mínimo, ou seja, 1/3 (um terço), tendo transcorrido todo o iter criminis restando apenas a inversão da posse para sua consumação. O fato praticado pelo réu é típico e ilícito, sendo o réu culpável não havendo quaisquer causas de exclusão ou isenção de pena. 2.3 Do delito de corrupção de menores. De igual maneira, o crime de corrupção de menores insculpido no artigo 244-B do ECA foi detidamente provado nos autos. É que todas as testemunhas foram harmônicas no sentido de indicar que TAYLON estava acompanhado de outra pessoa e, após ser conduzido à Delegacia de Polícia, confirmou-se que o comparsa do réu cuidava-se de pessoa com idade inferior a 18 (dezoito) anos. A vítima e testemunhas disseram veementemente que a tentativa de roubo foi feita por duas pessoas (o réu e outra pessoa que, pelo aspecto franzino, acreditavam se tratar de pessoa menor de idade), corroborando com o reconhecimento do adolescente Adriel da Silva Pereira, de 15 anos de idade, como comparsa do réu, situação descortinada em sede de inquérito Policial. Outrossim, é salutar destacar que o delito de corrupção de menores independe da prova de eventual corrupção do menor, porquanto o delito direciona-se ao adulto que, ciente de sua responsabilidade, se vale de pessoa em desenvolvimento para praticar delitos, nos termos da Súmula 500 do STJ”.

Como se vê, a
palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas, inclusive, os depoimentos dos policiais em juízo. Percebe-se, portanto, que
o édito condenatório se encontra devidamente motivado, amparado em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas. Nesse sentido,
verbis
:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais têm o mesmo valor que qualquer outra prova testemunhal, só perdendo sua credibilidade se vier comprovado nos autos que eles têm algum interesse no deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso, sendo que apenas se fizeram corroborar as declarações prestadas pela vítima e demais testemunhas.

Outrossim, não merece acolhimento a tese de que não haveria comprovação da corrupção do menor de idade envolvido no crime, tendo em vista o enunciado da Súmula 500 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 500 - A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Assim sendo, constata-se que o édito condenatório está baseado em robusto material probatório, de modo que não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitadas na apelação.

Por esta razão, mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos

da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023